Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VUNERÁVEL PRATICADO POR GENITOR EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITUOSA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, o qual muitas vezes é a única prova da ocorrência do delito. Todavia, a palavra da vítima deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, além de apresentar-se de forma segura e coerente, o que não ocorre no caso em análise.

2. A condenação criminal requer certeza e segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, diante da possibilidade de que o réu não tenha praticado o delito de estupro de vulnerável, por ausente prova segura do delito, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

3. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições. Exigem-se provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade requer prova plena e inconteste e, não sendo este o caso dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que absolveu o apelado da prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável praticada pelo genitor, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.